Tribunal: TJES
Processo: 5003410-03.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MILENI DE OLIVEIRA BRAUN e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que os autores alegam ter adquirido passagens aéreas da Ré para realizar viagem internacional com destino a Buenos Aires, na Argentina. Alegam que, ao desembarcar em seu destino final, tomou ciência do extravio temporário de sua bagagem, assim, efetuou o registro de irregularidade de bagagem junto à Companhia. Afirma que a bagagem foi entregue no dia 13/10/2023, contudo, a mala possuía avarias, fato que lhe causou danos de ordem moral e material.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$79,05 a título de danos materiais e R$10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando improcedência dos pedidos, alegando a inexistência de prova do prejuízo, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A espera prolongada pela entrega da bagagem despachada, 4 dias, é causa patente de dano moral, que se presume
in re ipsa
, dada a angústia, frustração, constrangimento e desconforto ocasionados aos passageiros, que se depara desprovido de seus pertences, especialmente por estar com uma criança de apenas 01 ano, obrigado a desperdiçar longo período de seu programado itinerário, para enfrentar a burocrática e exasperante solução.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelos autores, mantêm-se o valor dano moral arbitrado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)